Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) 1022039-93.2020.8.11.0000
EXCIPIENTE: ALEXANDRE BISPO CAMARA
EXCEPTO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
Vistos, etc...
Em resumo, trata-se de Exceção de Impedimento por ato de serventuário, lastreada, em síntese, na intelecção de que, havendo testemunha nos autos - Marli Ribeiro Santos, que teve contato direto com a vítima, inclusive, a incentivando a procurar as vias judiciais e que é serventuária na vara única daquele juízo, inegavelmente dever-se-ia reconhecer a suspeição da servidora, enquanto parte indireta e responsável pela tramitação do feito, em prejuízo da defesa, o que, inclusive, em seu entender, por via oblíqua, refletiria na incompetência daquele juízo (ID 63106477 e ID 63218684).
Atento à regra do art. 146, §2o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do Diploma Processual Penal, recepciono o presente incidente sem efeito suspensivo, porquanto não vislumbrado de plano qualquer risco à regularidade da instrução criminal acaso não suspensa a sua tramitação até o julgamento do incidente, pois, o afastamento do juiz natural do processo somente pode ocorrer em casos excepcionais, se justificando, por exemplo, quando ficar comprovada sem qualquer sombra de dúvida a parcialidade alegada, o que reclama prova direta neste sentido, não bastando a simples elucubração da parte sem qualquer sustentação concreta.
Nesse sentido, a priori, a declaração do excipiente no sentido de que a testemunha e serventuária daquele juízo teria agido com parcialidade ao auxiliar a vítima a acessar os sistemas informatizados que integram o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, à primeira vista, não configura atuação em prejuízo da defesa do réu, notadamente quando, em se tratando de servidores públicos, é esperado que ajam com urbanidade às partes, atuando com zelo e dedicação às atribuições do cargo, atendendo com presteza o público em geral; em contrapartida, não vislumbrei a indicação de qualquer fato concreto que evidencie a atuação omissiva ou comissiva daquele juízo em detrimento do devido processo legal.
Destarte, comunique-se o d. Juízo Excepto, a fim de que continue a praticar todos os atos processuais inerentes a atividade jurisdicional, não estando proibido, inclusive, de decidir qualquer matéria por provocação ou de ofício, de urgência ou não, devendo o feito na origem prosseguir em seu trâmite regular até o julgamento do mérito da presente exceção.
Após, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição